Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PARA TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADA A RECUSA DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO NA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AQUISIÇÃO EM REDE PRIVADA. INVIÁVEL O RESSARCIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. As requerentes postulam a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento de despesas no valor de R$9.079,50 relativas à aquisição de medicamentos adquiridos mensalmente, de março de 2021 a março de 2022. Para tanto, alegam que: a) a primeira requerente possui diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar idiopática, classe funcional II; b) para tratamento, foram receitados os medicamentos “Sildenafil 20mg” e “Bosentana 125mg ou 62,5mg”, a depender da dosagem diária; c) os medicamentos estavam em falta na rede pública do Distrito Federal no período indicado, razão pela qual realizaram a aquisição na rede privada. Recurso das requerentes contra sentença de improcedência dos pedidos.

II. Efetivamente, compete ao Distrito Federal, por meio do seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência médica e farmacêutica, bem como garantir o acesso da população aos tratamentos necessários (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204, § 2o I e II art. 207, XXIV).

III. No caso concreto (suposta ausência de fornecimento de medicamento por estar em falta na rede pública de saúde), a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva, decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).

IV. No entanto, a prova documental produzida no caso concreto não revela a alegada omissão estatal (recusa do fornecimento do medicamento). O registro de id 41242451, p. 2, não possui indicação da data em que os medicamentos estavam sem estoque (as requerentes adquiriram o medicamento em farmácias particulares pelo período de um ano) e tampouco há demonstração de que houve diligência em postos de saúde e a respectiva recusa no seu fornecimento.

V. No ponto, sequer resta demonstrada a tentativa de solução e obtenção do medicamento por outras vias, quer administrativas, quer judiciais, de forma que as requerentes optaram por adquirir os medicamentos, durante doze meses, na rede privada de saúde e às suas expensas. Logo, sem demonstração da omissão estatal, não merece reforma a sentença de improcedência do pedido de ressarcimento formulado pelas requerentes.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/1995, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).